Tribunal: TJES
Processo: 5004124-50.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004124-50.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO DE FARIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004124-50.2025.8.08.0006

APELANTE: CAIO DE FARIA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONFRONTO ARMADO. RECONHECIMENTO SEGURO. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA MANTIDA MESMO SEM APREENSÃO. DISPAROS COMPROVADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra condenação por tráfico (art. 33) e uso de arma (art. 40, IV). O réu alega erro de identificação e pede o decote da majorante por falta de perícia na arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é se a palavra dos policiais que realizaram a perseguição ininterrupta é suficiente para afastar a tese de "irmão gêmeo" e se a ausência de apreensão da arma impede a incidência da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A "certeza visual" dos agentes em perseguição ininterrupta goza de presunção de veracidade, sendo a tese defensiva de erro de identificação desprovida de qualquer lastro probatório.

A utilização de arma de fogo comprovada por disparos contra a guarnição supre a necessidade de perícia, uma vez que a funcionalidade do artefato restou demonstrada pelo uso concreto.

Não há
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para fundamentar maus antecedentes e reincidência, conforme pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese: "A perseguição visual ininterrupta por policiais militares valida o reconhecimento do réu, e a ocorrência de disparos supre a ausência de perícia na arma para fins da majorante do art. 40, IV da Lei 11.343/06."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória/ES, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004124-50.2025.8.08.0006

APELANTE: CAIO DE FARIA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
CAIO DE FARIA MARTINS
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID 84265657) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade descrita no ID 76345163, o acusado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo expressiva quantidade de entorpecentes (maconha e crack), além de munições e uma arma de fogo. Colhe-se dos autos que, ao avistar a guarnição, o apelante empreendeu fuga e efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, visando garantir a impunidade do tráfico e a sua evasão do local.

Em suas razões recursais (ID 18692688), a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento, alegando erro de identificação e a existência de um suposto "irmão gêmeo" como autor do delito. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, o decote da majorante do emprego de arma ante a ausência de apreensão e perícia do objeto e, por fim, a redução da pena em razão de suposto
bis in idem
na dosimetria.

O Ministério Público e a assistência de acusação apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18899527), opinou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, asseverando que a palavra dos policiais, corroborada pelo contexto dos fatos, é prova apta a sustentar a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A gênese da controvérsia portanto, reside na condenação do apelante pela prática de tráfico de drogas em circunstância agravada pelo uso de arma de fogo e confronto com a força policial. Temos portanto nesta análise a necessidade de confrontar a tese defensiva de erro de identificação com o robusto acervo probatório colhido durante a instrução criminal.

Passo ao exame detido das teses.

A defesa sustenta, em síntese, que o apelante teria sido vítima de um erro crasso de identificação. Argumenta que a descrição da vestimenta feita pelos policiais no momento da abordagem não condiz com a roupa que o réu trajava quando foi detido em sua residência, além de ventilar a fantasiosa tese de que o verdadeiro autor dos disparos seria um suposto "irmão gêmeo" do acusado.

Compulsando os autos, verifica-se que tal narrativa defensiva não encontra o menor amparo na realidade fática. Conforme se extrai do depoimento dos policiais militares (ID 84265657), a perseguição foi ininterrupta e realizada sob condições de plena visibilidade. Os agentes foram categóricos ao afirmar que mantiveram o contato visual com o réu desde o momento em que ele dispensou a sacola com drogas até a sua entrada no imóvel onde foi capturado, não havendo espaço para a tese de substituição de pessoas.

Dessa forma, cai por terra o pleito de absolvição por dúvida. Sob essa ótica, a pequena divergência alegada sobre a cor da camisa (verde claro vs cinza) é irrelevante frente ao reconhecimento facial imediato feito pelos agentes que estavam a poucos metros do alvo.

A tese do "irmão gêmeo" apresenta-se como um recurso retórico desesperado, desprovido de qualquer prova mínima de existência ou de presença desse suposto parente no local do crime.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior sobre a validade do testemunho policial:

“Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova.” (STJ - AgRg no HC 953548/SP, Relator.: Min. RIBEIRO DANTAS, Data: 2024).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, reforçando que a negativa isolada do réu não pode se sobrepor à narrativa coesa da autoridade policial:

“O depoimento de policiais militares possui valor probatório relevante, sendo apto a embasar o decreto condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos, mormente quando não se vislumbra interesse pessoal dos agentes em prejudicar o réu.” (TJ-ES - Apelação 0023634-52.2018.8.08.0024, Relator.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. O encaixe entre os fatos e a jurisprudência é nítido, sendo imperioso destacar que o réu foi flagrado em plena atividade delitiva, não restando qualquer margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A defesa pugna ainda pelo decote da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido e, por conseguinte, não foi submetido a perícia técnica para constatação de sua potencialidade lesiva. Alega que, sem o laudo, a aplicação da majorante Haveria de configurar excesso punitivo.

Haja vista o panorama dos autos, tal argumento não merece prosperar. A prova testemunhal é uníssona ao descrever que o apelante efetuou disparos reais contra a guarnição. Ora, se houve o disparo e a consequente resistência armada, a funcionalidade do objeto é evidente.

A ausência de apreensão decorre da própria astúcia do criminoso que, durante a fuga em terreno acidentado, logrou êxito em se desfazer do instrumento do crime.

O encaixe entre os fatos e a norma revela que a majorante do art. 40, inciso IV, tem por escopo punir com maior severidade o tráfico que se utiliza da violência ou da intimidação armada. No caso em apreço, o perigo foi concreto e direto à vida dos policiais, o que torna a incidência da causa de aumento uma imposição lógica e jurídica do sistema de proteção social.

Nesse ponto, o STJ já pacificou que a perícia é prescindível quando o uso da arma é demonstrado por outros meios de prova:

“A causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o testemunhal e o relato de disparos.” (Tese fixada em sintonia com AgRg no HC 850.321).

Assim, firme nessas considerações, entendo que a majorante deve ser mantida. Admitir o decote do aumento apenas porque o réu foi eficiente em esconder a arma após atirar contra a polícia seria premiar a torpeza e incentivar a resistência armada contra os agentes do Estado.

Passando à dosimetria da pena, observo que a defesa alega
bis in idem
no reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência. Contudo, compulsando a folha de antecedentes (ID 18899527), verifica-se que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas.

O magistrado de piso agiu com acerto ao utilizar uma condenação para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e outra distinta para a segunda fase (reincidência), procedimento este chancelado pela jurisprudência.

Imperioso destacar que a fração de
1/6
(um sexto) aplicada na segunda fase mostra-se proporcional e adequada à gravidade do caso e ao histórico do réu. A natureza das drogas apreendidas (crack) também justifica uma resposta penal mais severa, dada a alta periculosidade social desta substância e o seu potencial devastador na saúde pública.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CAIO DE FARIA MARTINS
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 26 de março de 2024.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.